Tribunal: STF
Processo: ARE 1508006
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. REGULARIZAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. INDEFERIMENTO PELA SPU POR SE TRATAR DE OCUPAÇÃO DE BEM DE USO COMUM DO POVO (PRAIA). NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. RESTINGA (APP). VEDAÇÃO LEGAL À REGULARIZAÇÃO.



    1. Os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens da União (CF, art. 20, VII). As praias marítimas também são bens da União (CF, art. 20, IV e VI), de uso comum do povo (Lei 7.661/88, art. 10, caput).



    2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619).



    3. A ocupação não autorizada de terreno de marinha não caracteriza posse nem gera direito à regularização perante a Secretaria do Patrimônio da União. A inscrição da ocupação é ato administrativo discricionário, sujeito a análise de conveniência e oportunidade e à comprovação do preenchimento dos requisitos legais (Lei 9.636/98, art. 7º).



    4. Entende-se por praia "a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema" (Lei 7.661/88, art. 10, § 3º).



    5. É nulo, por vício de motivação, o ato administrativo que indefere pedido de regularização de terreno de marinha sob o fundamento de que a ocupação recai sobre bem de uso comum do povo (praia), quando comprovado por perícia que a área não se enquadra como praia, segundo o conceito da Lei 7.661/88.



    6. A Lei 9.636/98 veda a inscrição de ocupações que "estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais" (art. 9º, II).



    7. É inviável a regularização de ocupação de terreno de marinha localizado em restinga, área de preservação permanente em que houve supressão não permitida da vegetação característica.



    8. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Sucumbência recíproca.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (STJ, Súmula 619).



    Ou seja, a ocupação não autorizada de bem da União não configura posse, nem gera direito algum ao ocupante irregular (embora possa gerar obrigações, como o dever de indenizar, nos termos do art. 10, parágrafo único, da Lei 9.636/98).



    Descaracterizada, assim, a posse alegada, cai por terra o argumento de que a apelante, como possuidora, teria direito à inscrição na SPU e ao pagamento de taxa de ocupação. Do mesmo modo, não há que se falar em violação à "função social da posse" pelo indeferimento do pedido de regularização pela SPU, pois a autora não é possuidora da área no sentido legal (Código Civil, arts. 1.196 e seguintes).



    De qualquer modo, inexistiria automático direito à inscrição da ocupação na SPU, ainda que houvesse posse, uma vez que a inscrição da ocupação é ato discricionário, sujeito a análise de conveniência e oportunidade pelo Poder Público e ao preenchimento de requisitos distintos da posse, nos termos do art. 7º da Lei 9.636/98, verbis:



    Art. 7º A inscrição de ocupação, a cargo da Secretaria do Patrimônio da União, é ato administrativo precário, resolúvel a qualquer tempo, que pressupõe o efetivo aproveitamento do terreno pelo ocupante, nos termos do regulamento, outorgada pela administração depois de analisada a conveniência e oportunidade, e gera obrigação de pagamento anual da taxa de ocupação. 



    Logo, os argumentos da autora não ensejam a modificação da sentença e o acolhimento dos pedidos.



    (...)



    É incontroverso que o terreno discutido é da União, fato reconhecido pela autora em audiência (ev. 138, VIDEO2) e no próprio apelo, tanto que objetiva regularizar a ocupação junto à SPU.



    Também é incontroverso que o terreno e a edificação estão em restinga, fato confirmado pelo laudo pericial, do qual transcrevo o seguinte trecho (processo 5002238-55.2015.4.04.7008/PR, evento 138, LAUDO1, p. 4- 8/17):



    (...)



    O perito atestou, pois, que o imóvel está localizado em área de restinga, de preservação permanente (APP). Atestou, também, que a ocupação não atende aos critérios exigidos para que fosse considerada de utilidade pública, hipótese em que, excepcionalmente, poderiam ser admitidas intervenções e supressão de vegetação no local (ev. 138, LAUDO1, p. 16/17, Quesito 4).



    Constatou, ademais, que o imóvel está "sobre o cordão geológico de restinga", em local onde a vegetação natural foi suprimida, dando lugar a um pátio de areia" (ev. 138, LAUDO1, p. 4/17).



    Portanto, embora a lei não proíba a utilização dos terrenos de marinha, a regularização da ocupação, neste caso concreto, é inviável, pois: (i) o artigo 9º, inciso II, da Lei 9.636/98 veda a inscrição de ocupações que "estejam concorrendo ou tenham concorrido para comprometer a integridade das áreas de uso comum do povo, de segurança nacional, de preservação ambiental ou necessárias à preservação dos ecossistemas naturais"; (ii) o terreno e a edificação estão em APP (restinga) e a ocupação impactou e impacta negativamente o meio ambiente, sendo notório que a sua permanência impede ou dificulta a regeneração da vegetação natural e interfere na paisagem da Zona Costeira.



    Impõe-se, pois, confirmar a sentença no ponto em que considerou que o imóvel não pode ser ocupado e julgou improcedente o pedido nº 3 (de condenação da ré a permitir a regularização da ocupação, a promover a inscrição no cadastro da SPU e a se abster de exigir a desocupação do local).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente